Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701854-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CM HOSPITALAR S.A. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 40550365, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF, entretanto, determinou a devolução dos autos à origem para que aguardem o julgamento das ADIs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE (ID 46394594). Assim, remetam-se o processo à COREC para que atenda o comando insculpido na decisão de ID 46394594. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019